Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717420-68.2024.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: URBELUZ ENERGETICA S/A REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA PARTICIPACOES E NEGOCIOS - COBRAPAR D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO deduzido por URBELUZ ENERGETICA S/A na APELAÇÃO interposta me face de COMPANHIA BRASILEIRA DE ENGENHARIA PARTICIPACOES E NEGOCIOS - COBRAPAR. A requerente sustenta (i) que “à época do Contrato de Compra e Venda firmado entre a UBERLUZ e a COBRAPAR, o Sr. JORGE era diretor da credora URBELUZ pela dívida de valor relevante de R$ 9.500.788,09”; (ii) que não há motivo para concluir que JORGE RODRIGUES ALVES não tinha conhecimento desse crédito pendente de pagamento, já que admitiu a proximidade entre os sócios; (iii) que, para a configuração da frande contra credores basta a demonstração que o adquirente do bem litigioso não podia ignorar a situação financeira do alienante; (iv) que a assinatura de JORGE RODRIGUES ALVES no contrato constituidor do crédito torna sua ciência incontestável; (v) que, ao confundir má-fé e ciência do estado financeiro, a sentença alterou o ônus da prova, tendo em vista que, na má-fé, o ônus da prova é de quem a alega, mas “no caso do concilium fraudis é o adquirente quem tem o ônus de demonstrar que tomou todas as cautelas usualmente exigidas ao tempo da aquisição do negócio”; (vi) que a perícia contábil apresentou falhas grosseiras, tendo em vista que “a COBRAPAR é indiscutivelmente insolvente”; (vii) que o ônus da prova da solvência é do devedor; (viii) que, no cálculo dos ativos, foi considerado um “ativo podre” superior a R$ 5.000.000,00; (ix) que não foi dada atenção à diferença “entre os R$ 9 milhões cobrados pela UBERLUZ e o valor contabilizado de apenas R$ 4,3 milhões”; (x) que a troca de mensagens entre o contador da COBRAPAR e o perito evidencia a precariedade da situação financeira da empresa; (xi) que a empresa é devedora de R$ 14.532.476,60, mas foram encontrados somente R$12.910,17 em ativos líquidos; (xii) que a insolvência é presumida quando o executado não possui bens para oferecer à penhora; (xiii) que “o ‘Índice de Solvência Geral’ de 1.04 não demonstra real capacidade de pagamento de dívidas; (xiv) que a transferência de ações que representam 43% do capital importou em renúncia de mais de R$ 3.000.000,00; (xv) que, no cálculo dos “ativos”, foram considerados valores “sem qualquer possibilidade de responder por uma dívida”, como “impostos a recuperar” e “ativo fiscal diferido”; (xvi) que no cálculo do passivo os valores contábeis não foram atualizados e o perito supôs que teria havido transações para alterar o valor da dívida; (xvii) que, considerando o patrimônio líquido de R$ 1.660.649,11, “nem mesmo todo o patrimônio da COBRPAR seria capaz de quitar a diferença de R$ - 4.328.974,27”, que não foi lançada no passivo do balancete da empresa; e (xviii) que a diminuição do patrimônio social não ocorre pela acumulação de lucros, como deduziu a perícia, mas, pela acumulação de prejuízos. Requer o deferimento da tutela de urgência para restabelecer “a medida cautelar que suspendeu os efeitos da transferência de ações da COBRAPAR para o Sr. JORGE, até o final julgamento da apelação”. Preparo recolhido (IDs 58585459 e 58585461). O Requerido JORGE RODRIGUES ALVES se manifestou argumentando (i) que a ação foi intentada com fundamento na premissa de que o negócio jurídico celebrado entre os réus “teria resultado na transferência do ‘único ativo que [a Cobrapar] possuía para torná-la solvente para pagar a Dívida que possui com a Autora’”; (iii) que foi comprovado que essa premissa é falsa, tendo em vista que a transação não levou a empresa à insolvência; (iv) que a perícia analisou profundamente a contabilidade da empresa; (v) que não ficou demonstrado o “consilium fraudis”, pois o negócio jurídico teve causa lícita e foi oneroso; (vi) que não há que se falar em risco de dano porque "as ações recebidas de volta por Jorge Alves continuam em sua posse”; (vii) que “a Cobrapar também “reteve” parte das ações cujo preço não pagou de forma integral, já que, ao passo que adquirira de Jorge Alves ações representativas a 50% do capital social da Urbeluz, devolveu-lhe ações representativas de apenas 43% do mesmo capital social da Companhia”; (viii) que era justo que não “não devolvesse a parcela inicial do preço paga, pois não estava recebendo de volta a mesma quantidade de ações que havia vendido, dado que, no ínterim passado entre a venda e compra e a transação, a Urbeluz aumentou seu capital social e diluiu a participação da Cobrapar”; (ix) que não há risco de perecimento do direito porque não tem a intenção de transferir as ações; (x) que o crédito da Requerente está integralmente garantido, considerando que a empresa tem um crédito de R$ 37.570.000,00 de empresa “altamente solvente” e estão depositados na execução R$ 7.870.000,00; (xi) que o laudo pericial atestou, por meio de detalhada análise contábil da sociedade, que o negócio impugnado não reduziu a empresa à insolvência; e (xii) que o fato de ter tido ciência da dívida da empresa quando foi presidente não induz má-fé. O Requerente peticionou alegando “fato novo” consubstanciado no requerimento do Cumprimento Provisório de Sentença 0717450-03.2024.8.07.0001 e enfatizando o risco de transferência das ações (ID 60553280). É o relatório. Decido. A r. sentença julgou improcedente o pedido a partir da elucidação, pela prova pericial, que o negócio jurídico celebrado entre os réus não acarretou a insolvência da alienante (COBRAPAR). É o que se colhe da conclusão do laudo pericial: “Este trabalho teve como objetivo examinar a situação de insolvência da empresa requerida "COBRAPAR" à época da celebração do Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças, firmado entre Jorge Rodrigues Alves e COBRAPAR em 20 de dezembro de 2016. As análises conduzidas ao longo dos anos de 2015, 2016 e 2017, apresentadas neste Laudo Pericial, revelaram aspectos essenciais da Companhia Brasileira de Engenharia e Participações - COBRAPAR. Embora alguns indicadores tenham apresentado resultados abaixo da normalidade, conforme definido pela moderna literatura contábil, é imprescindível destacar que tais circunstâncias não decorreram do Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças firmado entre Jorge Rodrigues Alves e COBRAPAR em 20 de dezembro de 2016. As informações disponíveis permitiram uma investigação minuciosa dos fatores que potencialmente afetaram os indicadores financeiros da COBRAPAR. Além disso, a abordagem abrangente dos anos, anterior e subsequente, possibilitou identificar possíveis tendências e cenários que influenciaram os resultados financeiros. Esse Laudo Pericial foi desenvolvido de forma a garantir a robustez das análises apresentadas. Ao fornecer uma visão abrangente e confiável da situação financeira da COBRAPAR à época da transação em questão, este trabalho proporciona insights cruciais para que as partes envolvidas possam tomar decisões informadas e embasadas. Nesse contexto, essa conclusão representa uma contribuição relevante e substancial para a compreensão da solvência da empresa COBRAPAR, ratificando que os indicadores abaixo da normalidade não tiveram qualquer relação com o Instrumento Particular de Transação e Outras Avenças firmado em 20 de dezembro de 2016. Visando garantir imparcialidade e justiça nas deliberações concernentes ao caso, este estudo buscou fornecer uma base sólida e confiável para uma tomada de decisão por esse Juízo.” Ao longo do laudo o perito enfatizou, sob diferentes abordagens técnicas, que a alienante não estava insolvente ao tempo do negócio jurídico. Confira-se: “No caso da empresa Cobrapar, os índices de solvência geral foram analisados nos anos de 2015, 2016 e 2017. Em 2015, o índice foi de 1,05 vezes, indicando que o ativo total correspondia a 105% do valor das dívidas. Nos anos de 2016 e 2017, o índice foi de 1,04 vezes, indicando que o ativo total da empresa correspondia a 1,04% do valor das dívidas. Esses índices revelam que a Cobrapar tem ativos suficientes para honrar suas dívidas.” (...) “As análises realizadas evidenciaram que mesmo com alguns indicadores variando abaixo do nível de normalidade as variações anuais se mantiveram estáveis, e, portanto, não apresentado índices de insolvência.” No plano da cognição sumária não é possível inferir, sobretudo à falta de lastro técnico para as objeções ao laudo pericial, que a alienação das ações traduz fraude contra credores. Ante, pois, a constatação de que a r. sentença está amparada em prova pericial que, à primeira vista, não se ressente de vícios e inconsistências técnicas, conclui-se pela ausência de probabilidade de provimento do recurso. Isto posto, indefiro o “pedido de tutela de urgência recursal”. Publique-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator